Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-64.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009512-64.2012.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ALVINA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 25188806, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer seja certificado o trânsito em julgado de parte do acórdão não impugnada pelo recurso extraordinário. Tendo em vista que o pleito versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências que entender pertinentes, nos termos do artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, conforme decisão de ID18144622. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010